Tribunal: STF
Processo: RE 86408
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-01
Data de publicação: 1976-12-01

Ementa:
De conformidade com o julgado no REl nº 86.297, do Egrégio Plenário, de 17.11.1976, não é inconstitucional o art. 1º, inciso I, letra N. da Lei Complementar nº 5 de 29.4.1970.
Denúncia recebida por crimes mencionados no dispositivo legal acima referido é causa de inelegibilidade e impedimento do registro de candidatos.
RE conhecido e provido.